Tribunal: TJBA
Processo: 0103737-26.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 0103737-26.2008.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADO: PEDRO ANTÔNIO LOPES DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DO TERCEIRO IRRELEVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro, para desconstituir penhora incidente sobre veículo, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a penhora incidente sobre veículo alienado, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, é legítima, diante da presunção de fraude à Execução; estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação de bem, após a inscrição em dívida ativa, configura fraude à Execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

4. A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo, firmou que a presunção de fraude é absoluta após a LC nº 118/2005, dispensando a comprovação de má-fé do adquirente.

5. A constrição judicial é legítima quando realizada sobre bem alienado após a inscrição do débito, especialmente quando o devedor já se encontra em Execução Fiscal.

6. A desconstituição da penhora decorreu de fatos supervenientes, como a substituição do bem e a quitação do débito, implicando perda do objeto dos Embargos.

7. O princípio da causalidade impõe que os honorários sejam suportados por quem deu causa à constrição, sendo indevida a condenação da Fazenda Pública, quando a penhora decorreu de conduta do próprio Embargante.

8. A ausência de transferência da titularidade do veículo e a aquisição em contexto de fraude à Execução configuram causa direta para a constrição judicial.

9. Aplica-se a Súmula nº 303 – STJ, segundo a qual os honorários em Embargos de Terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.820.873/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2023; STJ, REsp 1.833.644/PB; Súmula 303/STJ.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0103737-26.2008.8.05.0001
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA,
sendo
Apelad
o

PEDRO ANT
Ô
NIO LOPES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.